Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não se conhece do recurso quanto ao pedido que já foi atendido na sentença, por ausência de interesse.
II - O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou de apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se proceda à busca pessoal e veicular.
III - Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando as provas dos autos demonstram que o apelante ultrapassou viatura policial que realizava patrulhamento de rotina em via pública, em alta velocidade, circunstância objetiva que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a busca pessoal e veicular.
IV - A grande quantidade de droga, a forma de acondicionamento para transporte, em compartimento especialmente acoplado em veículo, o concurso de pessoas e a utilização de receitas médicas extraviadas ou falsas pelo réu, para justificar a posse dos comprimidos de rohypnol que trazia em suas vezes, demonstram a dedicação à atividade criminosa e indicam, ainda, relação com associação criminosa especializada no tráfico de drogas, tudo a obstar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.
VI - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.